Tribunal: TJPA
Processo: 0809084-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809084-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LAURIMAR CLAUDIO MAUES PEREIRA

AGRAVADO: TANIA CHRISTINA NASSER RAIOL DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0809084-25.2023.8.14.0000.

COMARCA:
BELÉM / PA.

AGRAVANTE:

LAURIMAR CLAUDIO MAUES PEREIRA.

ADVOGADO:
FERNANDO FLAVIO LOPES SILVA – OAB/PA 5.041.

AGRAVADO:
TANIA CHRISTINA NASSER RAIOL DA SILVA.

ADVOGADO:
SILVANIR LEBREGO DA SILVA SANTOS - OAB/PA 17.502.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. LITISPEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dia do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0809084-25.2023.8.14.0000.

COMARCA:
BELÉM / PA.

AGRAVANTE:

LAURIMAR CLAUDIO MAUES PEREIRA.

ADVOGADO:
FERNANDO FLAVIO LOPES SILVA – OAB/PA 5.041.

AGRAVADO:
TANIA CHRISTINA NASSER RAIOL DA SILVA.

ADVOGADO:
SILVANIR LEBREGO DA SILVA SANTOS - OAB/PA 17.502.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
LAURIMAR CLAUDIO MAUES PEREIRA
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 14597238 pag. 1/3,
prolatada por este relator que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, para reconhecer a litispendência entre o

processo nº 0809933-64.2023.8.14.0301 e os processos nº 0810713-04.2023.8.14.0301 e 0809933-64.2023.8.14.0301.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de Id. 15178523.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 21 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. LITISPEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 14597238 pag. 1/3.

Aduz o agravante em síntese, que decisão merece ser reformada, para que seja reconhecida a litispendência entre o processo informados nos autos.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Desta forma, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, porém não comporta provimento.

Da análise dos autos, o agravante alega a existência de litispendência.

Como bem se sabe, para que seja decretada a litispendência, deve haver a tríplice identidade entre as partes, causa de pedir e pedido.

No caso em vertente, verifico que os referidos processos, embora possuam a mesma identidade de partes,
a causa de pedir entre as referidas demandas são diversas, pois, enquanto a primeira ação discute sobre a dissolução da união estável a outra se pauta em pedido de alimentos com a manutenção da agravada no seu plano de saúde, sendo assim, tal constatação, de plano, já serve para afastar a ocorrência da litispendência entre as ações
.

Assim, passo a análise da questão atinente ao arbitramento de alimentos.

No caso, o recorrente ressalta que agravada possui uma boa quantia financeira ao qual não demonstra necessidade da pensão alimentícia para custear seu estilo de vida, tendo em vista que se encontra com a idade de 50 (cinquenta) anos e possui, além da sua fonte de renda, graduação em curso superior na área de Pedagogia, tendo atuado profissionalmente durante vários anos, e ainda destaca que a agravada também atua no ramo empresarial, tendo inclusive parceria comercial.

Cabe destacar, que a decisão já marcou audiência para data do (
dia

16/06/2023, às 09:40h
), sendo lícito considerar que novas informações virão a esclarecer eventual mudança no binômio alimentar.

Por isso, ainda que a nível de cognição não exauriente, é necessário avaliar de forma perfunctória a relação existente entre a necessidade dos alimentos provisórios fixados a ex-companheira.

Nesse sentido, eis o que diz o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. TEMPO DETERMINADO
. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Consoante a orientação jurisprudencial do STJ, a prestação de alimentos entre excônjuges é excepcional, de modo que, quando fixada sem prazo determinado, deve persistir apenas pelo tempo necessário para a reinserção no mercado de trabalho ou autonomia financeira do alimentado, considerados o tempo decorrido de pagamento dos alimentos e o potencial para o trabalho do beneficiário, ao invés da análise apenas do binômio necessidade-possibilidade" (AgInt no AREsp 1.488.589/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020).

2. No caso, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido acerca da determinação de prazo para prestação de alimentos entre excompanheiros demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.625.856/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Sobre o assunto

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA QUE ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS A SEREM PAGOS À EX-COMPANHEIRA. MANUTENÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - AI: 08125425520208140000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
14597238 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/07/2024